Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705952-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARLA FLORENCIO DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Carla Florêncio dos Santos contra a r. decisão Id. 224327817, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0701331-30.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. A parte autora, residente em Guarulhos - SP, postula ação declaratória de inexigência de débito presente em plataforma de acordo/renegociação de débitos. A parte foi intimada a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição (ID 222982161). Manifestação da parte no ID 223858927, defendendo a escolha pela distribuição em Brasília-DF. É o breve relato. D E C I D O. A parte autora, residente em Guarulhos - SP, postula ação declaratória de inexistência de débito presente em plataforma de acordo/renegociação de débitos, bem assim defende o ajuizamento da demanda no domicílio da sede da requerida. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal – que é regra especial em relação ao foro estabelecido pela sede (art. 53, III, “a”, do CPC) –, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), “in verbis”: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Em igual sentido, ao tratar do domicílio, o Código Civil prescreve: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Como se vê, inobstante o requerido ostentar sede nesta Capital Federal, não foram juntados os contratos ou informado o local da celebração do negócio jurídico para justificar a propositura da ação no foro de Brasília/DF. Lado outro, a parte demandante reside na cidade de Guarulhos/SP, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, a revelar abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a escolha da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. Saliente-se que a Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e sociedade pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor. A corroborar com o entendimento, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO DE AJUIZAMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 2. Não se sustentam os argumentos da parte agravante, de que ajuizou a ação no foro de domicílio da ré, pois, segundo a própria agravada, a Ativos S.A. tem atuação em todo o Brasil, tratando-se, em verdade, de escolha arbitrária do foro de ajuizamento da ação. A parte autora tem domicílio em Belo Horizonte/MG e não há, nos autos, demonstração de que a dívida, que se busca a declaração judicial de inexigibilidade, tenha sido contraída no Distrito Federal. 3. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1875034, 07130565320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros. 2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se recente Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF (Link) envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Com efeito, conclui o estudo presente na Nota Técnica: “Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea ‘b’. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea ‘a’, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea ‘b’ do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro.” Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos - SP.” Em síntese, sustenta a Agravante que a competência é territorial e cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará a ação. Alega que a parte agravada tem sede no Distrito Federal, razão do juízo ser competente para processar e julgar a ação proposta. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo deste recurso. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência para julgamento do presente feito o Juízo de Brasília-DF. Preparo não recolhido, pois há pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Da gratuidade da justiça Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Como se sabe, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, há razão para conceder a gratuidade de justiça à Agravante (autora), pois comprova estar desempregada, de acordo com a carteira de trabalho juntada nos autos de referência (Id. 222483208), bem como que recebe auxílio governamental destinado às famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo inscritas no Cadúnico (Id. 68940954, pág. 6). Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Mérito Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. É certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. A Súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não pode ser invocada indiscriminadamente, para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Ademais, o art. 63, § 5o, do CPC, com redação incluída pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, passou a prever que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. No caso em exame, conforme pontuou o Magistrado, “não foram juntados os contratos ou informado o local da celebração do negócio jurídico para justificar a propositura da ação no foro de Brasília/DF. Lado outro, a parte demandante reside na cidade de Guarulhos/SP, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, a revelar abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a escolha da Circunscrição Judicial de Brasília/DF”. Sendo assim, o só fato de a parte agravada ter sede em Brasília não justifica a escolha aleatória do foro. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Ainda destaco que a ação de produção antecipada de prova, cuja competência não previne a do processo principal (art. 381, § 3o, do CPC), não altera o entendimento de que o juízo tem o dever de zelar pela aplicação das normas de fixação da competência, evitando a escolha aleatória de foro. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1718116, 07099701120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora